Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-64.1997.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000311-64.1997.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HEITOR SOPHIA NETTO - CPF: 163.001.998-43 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENDIDA FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, CPC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIREITO À VERBA HONORÁRIA – RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO DA VERBA – POSSIBILIDADE DE JUÍZO EQUITATIVO – PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência.

2. Segundo entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, o regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, nos moldes delineados no art. 85, §8º, do CPC/2015, não é absoluto e exaustivo, sendo factível sua aplicação quando se verifica a exorbitância do valor da causa, em observância aos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Heitor Sophia Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal movida pelo
Estado de Mato grosso
em desfavor do apelante, deixando, porém, de condenar o ente público em honorários de sucumbência.

Inicialmente, o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça por não possuir condições de arcar com as despesas processuais e manter a subsistência de sua família no atual momento de crise econômica que assola o país.

Em síntese, aduz o apelante que o juízo
a quo
laborou em desacerto ao não condenar o ente público em honorários sucumbenciais, porquanto resta demonstrada a necessidade de contratação de defensor para atuar no curso da execução fiscal. Destaca que o princípio da causalidade impõe a condenação à verba sucumbencial não só a quem deu causa a demanda, mas também a quem obrigou a parte vencedora a intervir no feito.

Com base em tais considerações, pugna pelo provimento do apelo para condenar o ente público ao pagamento da verba sucumbencial, com base no art. 85 e parágrafos do CPC.

Intimado, o apelado rechaçou as teses suscitadas no recurso, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Na origem, cuidam os autos de execução fiscal proposta em 1997 em desfavor do ora apelante objetivando a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental no valor de R$ 11.760,01 (atualmente avaliada em R$ 600.682,52).

Oposta exceção de pré-executividade ventilando a ocorrência de prescrição intercorrente do débito, o Estado de Mato Grosso defendeu-se rechaçando a configuração da causa extintiva. No ano de 2020, o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção para reconhecer a extinção do crédito.

Pois bem.

O presente recurso merece provimento.

Via de regra, o art. 85 do Diploma Processual Civil não autoriza a condenação do ente público em verbas sucumbenciais na hipótese em que a execução é extinta com esteio na ocorrência de prescrição intercorrente se o ente público não resistiu ao pedido de extinção do feito.

Ora, não havendo resistência à tese de prescrição esgrimida pela parte executada, não há que se falar em causalidade em prol do devedor, haja vista que a configuração da hipótese prescritiva não derroga as premissas fáticas e jurídicas que levaram a Administração Pública à propositura da execução fiscal. Do contrário, beneficiar-se-ia o devedor que inadimpliu o crédito fiscal e com isso motivou o acionamento do Poder Judiciário.

De outro lado, vindo o ente público a opor-se aos argumentos de defesa do executado, perfectibilizada está a sucumbência a legitimar a condenação da Fazenda ao pagamento da verba sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, elucida que “
pelo princípio da causalidade, descabe a condenação em honorários de advogado, em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. De fato, ‘o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.
(...) extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente,
sem resistência da exequente
, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios
’
(AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Encampando idêntica orientação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

(...)

2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que
se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência
.
Precedentes.

3. Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1867881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021)

Na presente hipótese, emerge dos autos que a Fazenda Pública controverteu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente. Diante da resistência exteriorizada, analisa-se a hipótese sob a ótica do princípio da sucumbência, cumprindo ao ente público, na condição de vencido, pagar honorários advocatícios ao executado, ora apelante, de acordo com a normativa vigente (art. 85 e ss. do Código de Processo Civil)

Todavia, o cálculo da verba honorária não deve ser feito pela simples aplicação matemática das faixas percentuais previstas no parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8º).

Entrementes, verificam-se inúmeros julgados emanados do Superior Tribunal de Justiça consolidando a possibilidade de fixação de honorários por equidade em feitos cujo valor da causa se revele exorbitante, implicando em verba honorária desproporcional à complexidade do processo.

A propósito, confira-se:

“No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que
o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo.
É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou
entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese de o valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.
Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.” (REsp. n. 1.864.345 – SP, ponderou o Ministro Benedito Gonçalves).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2.
O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019).

Nesse mesmo sentido tem-se posicionado a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA MUITO ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO – POSSIBILDIADE – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, § 8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo.

2.
Aplicação de interpretação literal não isolada, valendo-se dos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Apelo provido em parte.

(N.U 1012765-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.

2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Verifica-se que, pela aplicação literal do art. 85, §3º, do CPC, o montante dos honorários advocatícios alcançaria importe excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional na distribuição sucumbencial, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.

4.
A teor do que dispõe o art. 85, §8º do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto.

5.
Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2º, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizam a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJDFT,
Acórdão 1203503
, 07141814620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, se a verba honorária fosse calculada a partir do valor atualizado do crédito (R$ 600.581,52) aplicado às faixas percentuais mínimas elencadas no art. 85, parágrafo 3, do CPC, e considerando o valor do salário-mínimo ao tempo da prolação da sentença, obter-se-ia verba sucumbencial na monta de R$ 52.202,52.

Nesse contexto, sopesando os princípios da sucumbência, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como atento ao fato de que o caso
revela mínima complexidade
, tendo sido sentenciado com base no mero decurso temporal, arbitro a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento da verba sucumbencial na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022